Tribunal: TJPA
Processo: 0000636-07.2016.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? RECEPTAÇÃO QUALIFICADA ? REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO CONSIDERANDO A DETRAÇÃO. 1. Não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena se, na própria sentença condenatória, o magistrado, após realizar a detração e a pena do acusado restar abaixo de 4 anos (regime aberto), modificou o regime para o semiaberto, considerando a reincidência.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: ANTONIO MARCOS MARTINS DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000636-07.2016.8.14.0012

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO CONSIDERANDO A DETRAÇÃO. 1. Não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena se, na própria sentença condenatória, o magistrado, após realizar a detração e a pena do acusado restar abaixo de 4 anos (regime aberto), modificou o regime para o semiaberto, considerando a reincidência.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal
,

na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
,
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo
Des
.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: ANTONIO MARCOS MARTINS DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000636-07.2016.8.14.0012
R e l a t ó r i o

ANTONIO MARCOS MARTINS DE SOUZA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá que o condenou pela prática delituosa descrita no art.180 § 1º e 2º c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 15.01.2016 o acusado na companhia de outros indivíduos, recebia e vendia motocicletas por valores abaixo do mercado, com chassi e placas adulteradas. No referido dia, a Sra. Jaciara, desconfiando do caso, acionou a polícia para verificar a procedência da motocicleta que estava adquirindo do denunciado, já tendo inclusive lhe repassado a quantia de R$3.500,00, sendo constatado pelos agentes da polícia que o veículo tinha sinais de adulteração na numeração do chassi, o que posteriormente restou confirmado.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando Jorge Elson da Silva e Antônio Marcos Martins de Souza, este último, a pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180, § 1º e 2º c/c arts. 29 e 71 todos do Código Penal Brasileiro, no regime fechado ante a reincidência, a qual foi alterado para semiaberto, ante a detração.

Inconformado, apenas
Antônio Marcos Martins de Souza
recorreu da decisão pugnando pela alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, uma vez que foi condenado a pena inferior a 8 anos, e reconhecida a detração.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, a qual reconheceu que na sentença o juízo alterou para semiaberto pela detração.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Com relação ao alegado, transcrevo parte da sentença, que assim dispõe: ¿
a pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, § 2º, alínea b e § 3º do CPB
), sendo o regime adequado aos fins de prevenção geral e especifica em função da pena, tendo em vista a presença de duas circunstancias judiciais desfavoráveis contra o acusado
somado a sua reincidência em crime doloso
¿.

Após continua ¿
o réu foi condenado a uma pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e 120 dias-multa, preso provisoriamente desde o dia 15.01.2016, totalizando ao todo 02 anos e 24 dias, o que deve ser debitado da pena acima fixada, conforme art. 387, § 2º do CPP. Assim,
a pena definitiva - após a detração do período de prisão provisória - fica em 3 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias-multa, considerando que o réu já cumpriu mais de 1/6 da pena deverá ser colocado em regime semiaberto
¿.

Assim sendo, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena se, na própria sentença condenatória, o magistrado, após realizar a detração e a pena do acusado restar abaixo de 4 anos (regime aberto), modificou o regime para o semiaberto, considerando a reincidência.

Ante o exposto e pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença condenatória que alterou o regime para o semiaberto após a detração.

É como voto.
Belém, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA